Tribunal: TJPA
Processo: 0800114-87.2022.8.14.0059
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800114-87.2022.8.14.0059

APELANTE: MARCELO FELIPE SILVA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ARTIGO 33 DA LEI 11.343/2006) E ART. 12 DA LEI N° 10.826/03.

PRELIMINAR

DA NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DE BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA E DA INVASÃO DE DOMICÍLIO
. PARCIAL ACOLHIMENTO.
NA HIPÓTESE, VERIFICA-SE QUE APÓS O RECEBIMENTO DE DENÚNCIA ANÔNIMA, A GUARNIÇÃO DA POLÍCIA MILITAR SE DIRIGIU À RESIDÊNCIA DO APELANTE PARA APURAR OS FATOS, TENDO O ENCONTRADO FORA DO LOCAL E EM ATITUDE SUSPEITA,
POIS, AO AVISTAR OS AGENTES, TENTOU FUGIR PELOS FUNDOS DA CASA, MAS FOI ALCANÇADO ATRÁS DO QUINTAL. DURANTE A REVISTA PESSOAL, FORAM ENCONTRADOS EM PODER DO ACUSADO 16 (DEZESSEIS) PAPELOTES DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE VULGARMENTE CONHECIDA COMO HAXIXE-MACONHA.

NO JULGAMENTO DO HC N. 877.943, A TERCEIRA SEÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, AO DEFINIR OS CONTORNOS QUE PERMEIAM A BUSCA PESSOAL, FIRMOU O ENTENDIMENTO DE QUE A FUGA REPENTINA AO AVISTAR A GUARNIÇÃO POLICIAL CONSTITUI FUNDADA SUSPEITA A AUTORIZAR A REVISTA.

ADEMAIS, A SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE ENCONTRADA EM PODER DO ACUSADO DURANTE A ABORDAGEM AUTORIZA O INGRESSO DOS AGENTES EM SEU DOMICÍLIO. PRECEDENTES – STF.

DE OUTRA FORMA, O DETALHAMENTO DO CONTEXTO FÁTICO DA APREENSÃO DA ARMA DE FOGO E DAS MUNIÇÕES ENCONTRADAS NA CASA DO GENITOR DO ACUSADO CERTIFICA A NULIDADE DA DILIGÊNCIA, NÃO HAVENDO NOS AUTOS QUALQUER PROVA DE AUTORIZAÇÃO PREVIA AO INGRESSO POR PARTE DO SR. MANOEL, DONO DA RESIDÊNCIA. ASSIM, AS PROVAS COLHIDAS NO INTERIOR DA RESIDÊNCIA DO GENITOR DO ACUSADO SE APRESENTAM DESCONSTITUÍDAS DE EFICÁCIA PROBATÓRIA NA MEDIDA EM QUE FORAM OBTIDAS ILICITAMENTE, RESULTANTES DE VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO, NÃO SERVINDO DE SUPORTE HÁBIL A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO PELO DELITO PREVISTO NO ART. 12 DO ESTATUTO DO DESARMAMENTO.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO E DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONDUTA PREVISTA NO ART. 28 DA LEI Nº 11.343/06.
PROCEDENTE
.
AUSÊNCIA DE PROVAS CONCLUSIVAS QUANTO À TRAFICÂNCIA. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGAS DESACOMPANHADA DE QUALQUER MATERIAL TÍPICO DA MERCANCIA. APREENSÃO DE 26,0 GRAMAS, DE "
MACONHA
". HÁ MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – STF NO RE 635659. TEMA 506, NO SENTIDO DE QUE
: “SERÁ PRESUMIDO USUÁRIO QUEM, PARA CONSUMO PRÓPRIO, ADQUIRIR, GUARDAR, TIVER EM DEPÓSITO, TRANSPORTAR OU TROUXER EM CONSIGO, ATÉ 40 GRAMAS DE CANNABIS SATIVA OU SEIS PLANTAS-FÊMEAS, ATÉ QUE O CONGRESSO NACIONAL VENHA LEGISLAR A RESPEITO...”.
FRAGILIDADE DO ACERVO PROBATÓRIO, IMPONDO-SE A DESCLASSIFICAÇÃO.

MATÉRIA PREQUESTIONADA:

PARA FINS DE PREQUESTIONAMENTO BASTA QUE O JULGADOR DEMONSTRE OS MOTIVOS DE SEU CONVENCIMENTO E FUNDAMENTE O SEU POSICIONAMENTO ACERCA DAS MATÉRIAS VENTILADAS NO PLEITO REQUERIDO OU ALEGADO.

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.

Vistos, etc...

Acordam, as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dois

dias do mês de setembro

do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exmª Srª Desª. Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 02

de setembro

de 2024.

DESª.
ROSI GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal, interposto por
MARCELO FELIPE SILVA,
objetivando a reforma da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Soure, que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03.

Narrou a denúncia (ID 14015607), que no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 18h43, policiais militares, em ronda, foram informados que um nacional estava comercializando entorpecentes na quinta rua, do bairro Novo, na cidade de Soure. Quando os policiais chegaram ao local, o acusado Marcelo Felipe da Silva ao avistá-los, tentou se evadir pelo quintal do imóvel, porém foi contido pelos agentes.

Em revista pessoal, foram encontrados com o denunciado 16 (dezesseis) papelotes de substância entorpecente vulgarmente conhecida como haxixe-maconha. Diante disso, os agentes realizaram busca no imóvel do acusado, sendo encontradas mais 08 (oito) porções maiores da mesma substância entorpecente. Ao ser questionado sobre a posse de armas e munições, o apelante afirmou que guardava uma arma na residência de seu genitor, o indiciado Manoel.

Ao se deslocarem para a residência do Manoel, a polícia revistou o imóvel, no qual foram localizadas 30 (trinta) munições de arma de fogo calibre 22, e uma arma caseira, monotiro, sem calibre definido.

Em seguida, os indiciados foram presos em flagrante. Na delegacia, o ora apelante negou a autoria delitiva, ao alegar que o entorpecente seria para consumo próprio, e que ele desconhecia a existência do armamento encontrado na casa de seu pai, informou, ainda, que fora torturado para repassar o endereço onde se encontrava o armamento.

Enquanto o indiciado Manoel Gonçalves da Silva negou a autoria do porte ilegal de arma e munição, ao afirmar que desconhecia a existência da espingarda e munições em sua residência, por fim, informou que seus filhos têm livre acesso ao imóvel.

Em razão de tais fatos, o Ministério Público apresentou Denúncia contra o ora apelante como incurso no tipo penal descrito no artigo
33
, caput,
da Lei n. 11.343/2006.
Bem como, denuncia Manoel Gonçalves da Silva com incurso no tipo penal descrito no artigo 12, caput, da Lei. 10.826/2003.

Em ID 14015609, recebida a denúncia em 20/04/2022;

Em ID 14015709, termo de Audiência de Instrução e Julgamento realizada no dia 30/08/2022;

Em ID 14015752, Ludo pericial da arma de fogo;

Em ID 14015753, Laudo toxicológico definitivo;

Na
sentença
(ID 14015758), a Magistrada julgou parcialmente procedente a denúncia, para condenar o réu Marcelo Felipe Silva, nas penalidades do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 e art. 12 da Lei nº 10.826/03; e absolver Manoel Gonçalves da Silva, nos termos do art. 386, VI, do CPP.

Em
razões recursais
(ID 18103283), requereu a defesa, preliminarmente, a absolvição do réu com base na ilicitude das provas, devendo ser desentranhadas do processo, com consequente nulidade dos atos (art. 157 §1ª do CPP), ou sua absolvição, ante a insuficiência de provas (art. 386, VII, do CPP). Subsidiariamente, a desclassificação da conduta imputada para aquela prevista no art. 28 da Lei 11.343/06; a revogação da prisão preventiva, ao alegar ausência dos requisitos autorizadores, ensejando o direito do réu em recorrer em liberdade; a gratuidade das custas recursais (art. 98, CPC/15, e art. 601, § 2º, CPP); por fim, requereu o prequestionamento de todas as matérias constitucionais e infraconstitucionais arguidas.

Em
sede de

contrarrazões
(ID 18103286), o Ministério Público manifestou-se pelo
conhecimento
e
improvimento
do recurso de apelação.

Nesta Instância Superior (ID 18655488), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, por intermédio da Procuradora de Justiça Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifestou-se pelo
conhecimento parcial
do recurso, e, que na parte conhecida, pelo
improvimento,
devendo a sentença ser mantida em todos os seus termos.

É o relatório.

Processo apto para inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Passo a proferir o voto.

VOTO

Trata-se, como relatado alhures, de recursos de Apelação Penal, interposto por
MARCELO FELIPE SILVA,
objetivando a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Soure, que o condenou às penas de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 510 (quinhentos e dez) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06 e art. 12 da Lei n° 10.826/03.

Restando preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal conheço do recurso, e, havendo questão preliminar, passo à sua análise.

PRELIMINAR

DA ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DE BUSCA PESSOAL SEM FUNDADA SUSPEITA (DENÚNCIA ANÔNIMA) - DA ILEGALIDADE DA PROVA PRODUZIDA (INVASÃO DE DOMICÍLIO).

Requer a defesa, preliminarmente, que se reconheça a ilicitude da prova decorrente de busca pessoal sem fundada suspeita, bem como a ilegalidade da prova produzida em razão da invasão de domicílio, não havendo elementos concretos para uma condenação.

Advém, em parte, à defesa.

Da análise dos autos, bem como dos depoimentos prestados em juízo pelas testemunhas, policiais militares que efetuaram a prisão preventiva do apelante – e que peço vênia para não reproduzir (ID 14015711/ ID 14015717), verifica-se a existência de fundada suspeita a autorizar a busca pessoal, uma vez que, após denúncia anônima informando que um indivíduo estava comercializando entorpecentes e havia efetuado um disparo em via pública, os agentes se deslocaram para averiguar a situação.

Quando os policiais chegaram ao local indicado, encontraram o apelante fora da residência em atitude suspeita, pois, ao avistar os agentes, tentou fugir pelos fundos da casa, mas foi alcançado atrás do quintal. Durante a revista pessoal, foram encontrados em poder do apelante 16 (dezesseis) papelotes de substância entorpecente vulgarmente conhecida como haxixe-maconha.

Assim, verifica-se que são lícitas as provas referentes à materialidade do crime de tráfico de drogas, já que provenientes de busca pessoal em indivíduo que, em razão de seu próprio comportamento, provocou fundada suspeita, quando, ao notar a aproximação dos policiais, fugiu do local, sendo, contudo, alcançado.

No julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao definir os contornos que permeiam a busca pessoal, firmou o entendimento de que a fuga repentina ao avistar a guarnição policial constitui fundada suspeita a autorizar a revista, senão, vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INEXISTÊNCIA. BUSCA PESSOAL. FUNDADAS SUSPEITAS. CRITÉRIO OBJETIVO. PRÉVIAS DENÚNCIAS. LOCAL DA APREENSÃO. TRATATIVAS FIRMADAS. FUGA. MEDIDA INVASIVA LEGAL. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Conforme previsto no art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar. 2. Quanto à realização de busca pessoal, a jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça já se firmou no sentido de que se faz necessária a presença de fundada suspeita para que esteja autorizada a medida invasiva. 3. Esta Corte tem revigorado a força normativa do art. 244 do Código de Processo Penal, estabelecendo um diálogo entre o dispositivo e as garantias constitucionais dos acusados/investigados. 4. No julgamento do RHC 158.580/BA foram forjados alguns critérios para balizar a legalidade da medida extrema assentando-se o entendimento de que a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos ou papéis que constituam corpo de delito, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo (RHC n. 158.580/BA, Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe 25/4/2022).
5. Recentemente, no julgamento do HC n. 877.943, a Terceira Seção desta Corte definiu os contornos que permeiam a busca pessoal e reiterou o entendimento vigente de que a lei exige a presença de fundadas suspeitas acerca da posse de objeto que constitua corpo de delito e que deve haver uma suspeição razoavelmente amparada em situação concreta e objetiva que se diferencie da mera suspeita intuitiva. 6. Assim, firmou-se o entendimento de que "fugir correndo repentinamente ao avistar uma guarnição policial configura motivo idôneo para autorizar uma busca pessoal em via pública" (HC n. 877.943/MS, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 18/04/2024, DJE de 15/5/2024). 7. No presente caso restou demonstrado o elemento "fundadas suspeitas" apto a justificar e autorizar a busca pessoal, inexistindo qualquer ilegalidade abordagem realizada pelos policiais.
8. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 904.245/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 11/6/2024, DJe de 17/6/2024.) (GRIFEI).

Acrescente-se que durante a abordagem foram encontrados 16 (dezesseis) papelotes de substância entorpecente vulgarmente conhecida como haxixe-maconha em poder do apelante, o que autoriza o ingresso dos agentes em seu domicílio.

No mesmo sentido, colaciono jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, a saber:

Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À INVIOLABILIDADE DOMICILIAR. EXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. FLAGRANTE DELITO. APREENSÃO DE ENTORPECENTE NA BUSCA PESSOAL REALIZADA EM MOMENTO ANTERIOR AO INGRESSO DOMICILIAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Não há ilegalidade evidente ou teratologia a justificar a excepcionalíssima concessão da ordem de ofício.
3. As instâncias ordinárias, soberanas quanto à matéria fático-probatória, entenderam que o ingresso no domicílio estava amparado em fundadas razões, mormente porque os policiais apreenderam drogas na busca pessoal do recorrente em momento anterior à entrada na residência, não exigindo-se, nesse caso, mandado judicial ou autorização do morador.
4. Não cabe a esta Corte rever as premissas decisórias encampadas pelas instâncias ordinárias, na medida em que tal proceder pressupõe aprofundado reexame de fatos e provas, providência incompatível com a estreita via do habeas corpus. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 213895 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 13-02-2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n

DIVULG 16-02-2023

PUBLIC 17-02-2023) (GRIFEI).

De outra forma, o detalhamento do contexto fático da apreensão da arma de fogo e das munições encontradas na casa do genitor do acusado certifica a nulidade da diligência.

Perante o Juízo, o policial Werley declarou que o Sr. Manoel já estava em sua residência quando chegaram e permitiu a entrada deles. Por outro lado, o policial Jeferson Haide afirmou não se lembrar se o pai do acusado já estava em casa quando ingressaram no local.

Depreende-se do depoimento prestado em Juízo pelo Sr. Manoel Gonçalves, genitor do acusado (ID 14015731), que este se deparou com uma viatura quando estava a caminho de sua residência, oportunidade em que os agentes o informaram que fariam uma busca no local. A testemunha respondeu que autorizaria o ingresso dos agentes, desde que estivesse presente, porém, quando entrou em casa foi surpreendido pela presença dos policiais que já estavam no local.

Ainda assim, a fim de mostrar aos agentes que não possuía nada ilícito, disse que daria permissão, pelo que puxou as gavetas das cômodas, momento em que a munição foi encontrada na terceira cômoda.

Frise-se que, ainda que um dos agentes tenha afirmado que o genitor do acusado franqueou a entrada e revista ao local, não há nos autos qualquer prova de autorização prévia ao ingresso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. 1.620 ML DE LANÇA-PERFUME, 1.107,5 G DE THC, 51,6 G DE THC, 759,4 G DE COCAÍNA, 93,9 G DE COCAÍNA, 24,3 G DE COCAÍNA, 77,2 G DE THC E, 7,3 G DE MDMB-4RN-PINACA. VIOLAÇÃO DO ART. 157 DO CPP. TESE DE NULIDADE DAS PROVAS OBTIDAS EM FLAGRANTE ILÍCITO - DENÚNCIA ANÔNIMA E VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ENTRADA FRANQUEADA PELO AGENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ILEGALIDADE RECONHECIDA. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 1. (...).
7. Embora a instância ordinária tenha asseverado que o acesso dos policiais ao domicílio do agravante foi franqueado, não há comprovação de que tal acesso tenha ocorrido de modo voluntário e livre de qualquer tipo de constrangimento. Logo, é o caso de anular a condenação e, desde logo, promover a absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal, pois inexiste prova independente daquela tida como ilícita apta a manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
8. Agravo regimental provido para reconsiderar a decisão agravada para dar provimento ao recurso especial. (AgRg no REsp n. 2.027.118/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/5/2023, DJe de 18/5/2023.) (GRIFEI).

Ademais, ainda que se considerasse que houve permissão posterior ao ingresso forçado por parte do Sr. Manoel, tal autorização se deu, nitidamente, em clima de estresse policial, não devendo ser considerada como espontânea, a menos que tivesse sido documentada por escrito e testemunhada, ou registrada em vídeo, o que não ocorreu na hipótese.

Corroborando tal entendimento:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DOMICILIAR. INEXISTÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. CONSENTIMENTO DA MORADORA NÃO COMPROVADO. CLIMA DE ESTRESSE POLICIAL. PROVA ILÍCITA. ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO. 1. (...).
5. A permissão para ingresso no domicílio proferida em clima de estresse policial não deve ser considerada espontânea, a menos que tenha sido documentada por escrito e testemunhada, ou registrada em vídeo, o que não ocorreu no caso.
6. (...). 7. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial para reconhecer a nulidade da prova obtida mediante busca domiciliar ilegal no domicílio do recorrente, bem como de todas as provas dela decorrentes, para, com fundamento no art. 386, VII, do CPP, absolver o acusado do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006. (AREsp n. 2.436.037/SE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 21/5/2024, DJe de 24/5/2024.) (GRIFEI).

Constata-se, portanto, que as provas colhidas no interior da residência do genitor do acusado se apresentam desconstituídas de eficácia probatória na medida em que foram obtidas ilicitamente, resultantes de atitude ilegal dos agentes policiais, que violaram o domicílio do Sr. Manoel, não servindo de suporte hábil a sustentar a condenação pelo delito previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento.

Destarte, a preliminar suscitada merece ser parcialmente acolhida.

MÉRITO

DA ABSOLVIÇÃO:

Neste particular, requereu a defesa provimento à tese recursal absolutória, sob a alegação de insuficiência de provas. Sustenta, ainda, contradição nos depoimentos dos policiais, bem como a alegação de informações incompletas e duvidosas.

O crime de tráfico ilícito de drogas está previsto no artigo 33 da Lei Nº 11.343/2006, estando assim redigido o dispositivo
,
in verbis:

Art. 33.

Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

(...)

Observa-se que são múltiplos os verbos nucleares do tipo. Ao analisar o tipo penal relativo ao crime de tráfico de drogas ilícitas, Guilherme de Souza Nucci (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Volume 1. 6ª edição, revista, reformulada e atualizada. Editora Revista dos Tribunais; p. 248), leciona que o tipo é misto alternativo, podendo o agente incorrer no crime ao praticar uma ou mais condutas nele previstas, respondendo, de qualquer modo, por um só delito.

No caso em tela, a materialidade está comprovada por meio do
Termo de Exibição e Apreensão
(ID 14015586) e
Laudo Toxicológico Definitivo
(ID
14015753
)
.

Tenho, contudo, com base no que consta nos autos, que inexistem provas suficientes para sustentar a condenação pelo crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006, pois, apesar de terem sido apreendidas 24 embalagens haxixe-maconha em poder do ora apelante, pesando um total de 26,0g (vinte e seis gramas), inexistem outros elementos aptos a configurar a mercancia ilícita.

Ressalta-se que há matéria com repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal – STF no RE 635659. TEMA 506, no sentido de que
: “será presumido usuário quem, para consumo próprio, adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer em consigo, até 40 gramas de cannabis sativa ou seis plantas-fêmeas, até que o Congresso Nacional venha legislar a respeito...”.

Assim, procederei à desclassificação para o porte de droga para consumo próprio, tornando-se, portanto, desnecessária a reanálise da dosimetria

Destarte, no caso
sub judice,
impõe-se a desclassificação da imputação ao apelante do delito de tráfico de drogas para posse de drogas ilícitas para consumo pessoal, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006.

DO PREQUESTIONAMENTO
:

Para fins de prequestionamento basta que o julgador demonstre os motivos de seu convencimento e fundamente o seu posicionamento acerca das matérias ventiladas no pleito requerido ou alegado, o que efetivamente ocorreu com a matéria trazida a esta Corte para fins de apreciação.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal,
CONHEÇO
do recurso de apelação e
LHE DOU PARCIAL PROVIMENTO
, para
absolver
o apelante do crime previsto no art. 12 do Estatuto do Desarmamento, em razão da nulidade das provas provenientes de violação de domicílio, e
desclassificar
o crime previsto no art. 33, da Lei nº 11.343/06 para porte para consumo próprio, nos termos do art. 28, do mesmo diploma legal,

conforme razões amplamente explicitadas alhures.

É como
voto
.

Belém, 02 de setembro de 2024.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 02/09/2024